Tribunal: TJSP
Processo: 2214891-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública suspensa – Aguardando fixação de competência – Impossibilidade de ordenar a retomada do curso processual da ação civil pública - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2214891-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é
agravante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO (FAZENDA PÚBLICA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214891-47.2019.8.26.0000 - Voto no 21.224
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Instrumento no 2214891-47.2019 Campinas
Agravante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Agravado: Estado de São Paulo (Fazenda Pública)
Voto no 21.224
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública suspensa
Aguardando fixação de competência Impossibilidade de ordenar
a retomada do curso processual da ação civil pública - Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos autos da ação
civil pública no 1000059-27.2017.8.26.0502, movida contra o Estado
de São Paulo (Fazenda do Estado), que tem por objeto obrigação de
não fazer, consistente em proibir o ingresso de novos presos no
Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha além do
limite populacional carcerário determinado, com a concessão de
regime domiciliar a todos os presos incluídos além do limite fixado,
nos termos da Súmula Vinculante 56, do Egrégio
Em suas razões recursais, alegou o agravante,
em síntese, que o MM. Juízo a quo, contrariando julgamento liminar
do agravo de instrumento no 2037982-53.2019.8.26.0000 por esta
Colenda Corte que reconheceu a competência do DEECRIM 4a RAJ,
suspendeu o trâmite da referida ação civil pública, em razão de
requerimento formulado pelo órgão ministerial, até decisão final sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214891-47.2019.8.26.0000 - Voto no 21.224
3
a competência ou não do DEECRIM 4a RAJ para julgamento do
presente feito, em discussão no Agravo em Recurso Especial no
1489022/SP, pendente de julgamento no Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Indeferida a liminar (fls. 18/20), prestadas as
informações pelo Juízo de Direito a quo (fls. 25/30), com oferecimento
da contraminuta (fls. 44/46), a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 49/51).
É o relatório.
O agravo de instrumento interposto não merece
provimento.
Conforme se observa dos autos, a Defensoria
Pública do Estado de São Paulo entende que a suspensão do feito foi
uma ofensa à decisão da Colenda 11a Câmara de Direito Público que,
monocraticamente, estabeleceu o Juízo das Execuções Criminais
como o competente para analisar e julgar o feito.
Contudo,
contra
referida
decisão,
a
Procuradoria Geral do Estado opôs embargos de declaração, que
foram devidamente conhecidos, mas rejeitados. Diante desta nova
conjuntura, a Fazenda Pública entrou com Recurso Especial, que foi
negado seguimento, sendo que novo agravo de instrumento foi
interposto, exatamente para combater a decisão que negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214891-47.2019.8.26.0000 - Voto no 21.224
4
seguimento. Nota-se que a controvérsia está aguardando julgamento
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, existe perante esta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal, ainda pendente de julgamento, o Agravo
de Instrumento no 2037982-53.2019.8.26.0000, que questiona a
competência da d. magistrada em remeter os autos à Vara da
Fazenda Pública, por se julgar incompetente para apreciação dos
fatos.
Diante desse quadro, impossível ordenar a
retomada do curso processual da ação civil pública, tendo em vista
que nem se quer foi fixada a competência do seu Juízo.
Salienta-se que de nada adianta propiciar uma
tutela jurisdicional célere, se ela não for legal e eficiente. Nota-se,
ainda, que, caso praticado em Juízo desprovido de competência,
todos os seus atos podem ser anulados.
Nesse sentido, muito bem apontado pela Douta
Procuradoria Geral de Justiça:
Ora,
como
é
possível
diante
de
tais
circunstâncias determinar a retomada da
marcha processual da Ação Civil Pública se
nem ao menos foi ainda possível fixar-se a
competência do seu Juízo?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214891-47.2019.8.26.0000 - Voto no 21.224
5
O deferimento do pedido esbarra no risco de se
ver anulado diversos atos, se praticados em
Juízo incompetente.
Não adianta prestar uma tutela jurisdicional
rápida - como reclamado pela defensoria - se
não for ela legal e eficaz.
Por fim, ressalta-se que o Juiz tem poder geral
de cautela e pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, se assim
entender cabível e pertinente, com fulcro, por exemplo, nos artigos
297, 995 e 1029 § 5o, do Código de Processo Civil.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
interposto.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator